Tribunal: TJMT
Processo: 1014479-79.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Agravo Interno no Recurso Especial na Apelação Cível no 1014479-79.2017.811.0041
AGRAVANTE: ANDRE LUIZ EMBOAVA DIAS E OUTROS
AGRAVADA: SONIA REGINA BUSANELLO DE MEIRA
Vistos.
Compulsando os autos verifico que, encaminhados os autos à Central de Conciliação e Mediação, as partes não chegaram à autocomposição, e requereram o prosseguimento do feito (id 83179997).
Assim, certifique-se a tempestividade do agravo interno interposto (id 81335988).
Intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias e, após, redistribua-se o feito para o Órgão Especial, a fim de julgar o Agravo Interno id 81335988, interposto por ANDRE LUIZ EMBOAVA DIAS E OUTROS, nos termos do artigo 15, II, alínea “l”, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça